Tribunal: TJMT
Processo: 1017531-22.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017531-22.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GARCIA DE SANTANA HENRY - CPF: 138.881.371-87 (RECORRENTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRAZO JUDICIAL FIXADO EM HORAS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO. CONFIANÇA NO SISTEMA PJE. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A fixação judicial de prazo excepcional para o recolhimento do preparo impõe à parte o dever de observância do comando expresso, não sendo afastada pela indicação de prazo diverso pelo sistema PJe.

3. A confiança na contagem automatizada de prazo não configura justa causa quando há decisão judicial específica em sentido contrário.

4. O dever de diligência técnica do advogado não é mitigado pela presunção de boa-fé decorrente de informação sistêmica equivocada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LAMBERTO MARIO HENRY e MARIA DEFATIMA GARCIA DE SANTANA HENRY,
interpõe agravo interno (Id 320137398), no qual pugnam pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

BRADESCO SAÚDE S.A., em contrarrazões (Id 325290890), requer o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025